Tribunal: TJDFT
Processo: 0719318-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O § 1o do art. 1.694 do CC preceitua que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada. No entanto, a redução da verba fixada somente se admite se demonstrada a mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, nos termos do art. 1.699 do CC.
2. O magistrado de origem, sopesando as condições financeiras do genitor e as atuais necessidades do alimentante de tenra idade, em cognição sumária, fixou provisoriamente o valor de 2 (dois) salários-mínimos a título de pensão alimentícia, em observância ao binômio necessidade/possibilidade.
3. Se não restou demonstrada, de plano, a incapacidade de o agravante arcar com os alimentos provisórios estabelecidos, o pedido de redução da respectiva verba não pode ser acolhido, pois demanda análise fático-probatória aprofundada quanto à situação das partes, que somente será realizada no decorrer da instrução processual do feito originário.
4. Recurso conhecido e desprovido.